Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PENHORA. FATURAMENTO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
1. Constatando-se obscuridade no julgado, que deixou de enunciar de forma clara os limites da penhora, os embargos devem ser acolhidos.
2. Embargos providos.